Tribunal: TCU
Processo: 024.875/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 56/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4894/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.875/2024-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Filipe Cunha Ribeiro (XXX.856.291-XX); Adeilson Jose Figueiredo Benedito (XXX.107.438-XX); Ademir Carlesso Ogliari (XXX.200.461-XX); Adilio Gomes Silva (XXX.741.296-XX); Adna de Oliveira Sampaio (XXX.805.572-XX); Adriana Martins Rangel (XXX.725.907-XX); Adriana Palese Comaretto (XXX.347.350-XX); Adriana Rodrigues dos Reis (XXX.337.434-XX); Adriane Santos de Almeida (XXX.849.947-XX); Adriano Cesar Gotardo (XXX.708.501-XX); Adriano Lopes Carvalhaes (XXX.853.796-XX); Afonso Carlos Ponce (XXX.107.241-XX); Afonso Wildson Muniz Barbosa (XXX.956.775-XX); Agatha Nerissa de Cassia Ferreira (XXX.006.997-XX); Agnes Ferreira de Souza (XXX.869.768-XX); Alan Galvao Martini (XXX.632.381-XX); Alan Seoane Peinador (XXX.875.288-XX); Alan de Oliveira Franca (XXX.892.281-XX); Alax Cantao Arruda (XXX.418.157-XX); Alessandra dos Santos da Silva (XXX.280.177-XX); Alex Dias Aleluia (XXX.025.578-XX); Alex Ramos Ribeiro (XXX.668.828-XX); Alex Rezende (XXX.201.531-XX); Alex Sander Lima de Souza Junior (XXX.271.347-XX); Alex Sandro Pinto Melo (XXX.897.143-XX); Alex Soares de Paula (XXX.298.967-XX); Alexandre Zanier (XXX.422.717-XX); Alexsander Luiz de Farias Furtado (XXX.969.442-XX); Aline Abrahao Hafner Domingos (XXX.565.837-XX); Aline Bonfim dos Santos Silva (XXX.474.387-XX); Aline Cristina Pedroso (XXX.327.728-XX); Aline Isabel da Silva Carneiro (XXX.902.017-XX); Aline Vidal de Almeida (XXX.736.000-XX); Alisson Massami Nojima (XXX.280.949-XX); Aluisio Pereira da Cruz Junior (XXX.540.001-XX); Alvaro Epifanio Junior (XXX.031.890-XX); Alzeni de Sousa e Silva Filho (XXX.430.173-XX); Amabily Fernanda Gesser Longen (XXX.601.669-XX); Amanda Alina da Cruz Silva (XXX.012.461-XX); Amanda Alves de Almeida Barros (XXX.007.311-XX); Amanda Azeredo Marinho de Sena Rosa (XXX.532.537-XX); Amanda Costa Antunes Cordeiro (XXX.765.987-XX); Amanda Medeiros de Menezes (XXX.215.667-XX); Amelia Maria de Sa Nascimento (XXX.339.073-XX); Ana Carolina Batista Rodrigues (XXX.703.097-XX); Ana Carolina Costa Estevao (XXX.560.917-XX); Ana Carolina Ferraz Pascoal (XXX.748.484-XX); Ana Clara Cunha Santos (XXX.927.207-XX); Ana Claudia Filomeno Afonso dos Santos (XXX.091.247-XX); Ana Cristina Cartagenes dos Santos (XXX.012.377-XX); Ana Cristina Pinheiro de Sousa (XXX.420.472-XX); Ana Flavia Gesser (XXX.156.159-XX); Ana Gabriela Silva Sa (XXX.303.423-XX); Ana Luisa de Oliveira Alves (XXX.782.179-XX); Ana Luiza Cavalcanti da Costa (XXX.510.793-XX); Ana Luiza Loreno Marcelino de Carvalho (XXX.306.407-XX); Ana Luiza de Souza Borges (XXX.190.337-XX); Ana Luiza dos Santos (XXX.498.164-XX); Ana Paula Barbosa Cruvinel (XXX.628.636-XX); Ana Paula Costa de Araujo (XXX.868.954-XX); Ana Paula Monteiro Sarcinelli (XXX.552.487-XX); Ana Paula Valerio Araujo (XXX.516.601-XX); Ana Paula de Souza da Anunciacao de Oliveira (XXX.059.367-XX); Ana Raquel Ribeiro Bezerra (XXX.268.378-XX); Anderson Pinheiro de Almeida (XXX.474.317-XX); Andre Antunes Magalhaes (XXX.073.905-XX); Andre Antunes Marques (XXX.467.088-XX); Andre Carvalho Lopes da Silva (XXX.920.024-XX); Andre Cavalcante Machado Newton (XXX.627.661-XX); Andre Correa da Silva (XXX.369.721-XX); Andre Dantas Ferreira da Silva (XXX.427.031-XX); Andre Felipe Pinheiro Custodio (XXX.460.004-XX); Andre Felipe da Silva Mello (XXX.833.591-XX); Andre Luis Keocheguerians (XXX.281.546-XX); Andre Luis de Paula Custodio (XXX.430.718-XX); Andre Luiz Souza Andrade (XXX.834.316-XX); Andre Ribeiro Miranda (XXX.071.021-XX); Andre da Cruz Santos (XXX.487.277-XX); Andre de Paula Martins de Melo (XXX.345.968-XX); Andrea Bonadiman Carpinteiro Miceli (XXX.545.887-XX); Andrea Di Martino Macedo (XXX.597.227-XX); Andrei Santos da Cruz (XXX.512.827-XX); Andreia Nogueira Ramos (XXX.480.545-XX); Andressa Jaqueline Silva (XXX.859.731-XX); Angelica Vaz das Gracas (XXX.106.556-XX); Anna Caroline Soares Lopes (XXX.090.951-XX); Antonio Dubena (XXX.141.219-XX); Antonio Emanuel Goicochea (XXX.907.726-XX); Antonio Matheus dos Santos (XXX.906.655-XX); Antonio Otavio de Sena Barros (XXX.279.384-XX); Antonio Raimundo Duarte de Sa (XXX.808.134-XX); Antonio Sergio Rodrigues de Oliveira (XXX.240.151-XX); Antonio Viana Barbosa Neto (XXX.140.203-XX); Aquila Oliveira (XXX.040.538-XX); Arlon Jose Duraes Silva (XXX.842.996-XX); Aroldo Yuji Yai (XXX.237.398-XX); Arthur Canotilho Machado (XXX.151.071-XX); Arthur Debiasi (XXX.224.190-XX); Arthur Emmanuel Demetrio Mamede (XXX.070.953-XX); Arthur Henrique Silva de Souza (XXX.314.667-XX); Arthur Pires Bezerra (XXX.962.504-XX); Arthur Santos Lima (XXX.009.691-XX); Arthur Vinicios Boaventura Maidana (XXX.951.117-XX); Arthur da Rocha Machado (XXX.419.330-XX); Artur Filgueiras Scheiba Zorron (XXX.517.101-XX); Artur Filipe de Oliveira Carolino de Melo (XXX.454.134-XX); Artur Freitas Bonfim Alves (XXX.603.915-XX); Artur Neves Cardoso (XXX.786.885-XX); Asaph Coutinho Pevidor dos Santos (XXX.158.041-XX); Barbara Lima Vasconcelos (XXX.450.131-XX); Beatriz Cavalcanti Barros (XXX.189.244-XX); Benivaldo Ramos Ferreira Terceiro (XXX.434.747-XX); Bernardo Delfino Villote (XXX.804.377-XX); Bernardo Ramalho Rabello (XXX.772.721-XX); Bianca Piccinini (XXX.904.040-XX); Bianca Soeiro Teixeira (XXX.248.977-XX); Bianca da Costa Pedro (XXX.978.267-XX); Bianca de Avila Lima (XXX.331.797-XX); Bom Dju Dourado Alves de Souza (XXX.324.925-XX); Brendo Lucas Oliveira Borges (XXX.762.243-XX); Breno Andre de Albuquerque Pessoa Cambraia (XXX.487.167-XX); Breno Antunes de Carvalho (XXX.029.076-XX); Breno Luiz da Silva Alves (XXX.597.471-XX); Bruna Bastiani dos Santos (XXX.712.119-XX); Bruna Euzane Sobral Meireles (XXX.524.937-XX); Bruna Gomes Ferro Costa Borges (XXX.625.807-XX); Bruna Maria de Oliveira (XXX.251.487-XX); Bruna Novelli de Oliveira (XXX.245.047-XX); Bruna Saltarelli Lopes (XXX.468.987-XX); Bruna Stumpf Silva Barcelos (XXX.190.037-XX); Bruna da Silva Lima (XXX.752.357-XX); Bruna de Siqueira Barros (XXX.788.967-XX); Bruno Barbedo (XXX.550.258-XX); Bruno Barros Xavier (XXX.551.361-XX); Bruno Diego Goncalves Vieira (XXX.390.221-XX); Bruno Freire Botelho (XXX.190.257-XX); Bruno Henrique Areco (XXX.767.128-XX); Bruno Moura do Nascimento (XXX.931.177-XX); Bruno Oliveira Freitas (XXX.545.185-XX); Bruno Ramos Dias da Cruz (XXX.215.337-XX); Bruno Ricardo Rocha Matias (XXX.799.397-XX); Bruno Rocha Ribeiro (XXX.921.121-XX); Bruno Rodarte Freire (XXX.819.576-XX); Bruno da Silva Rodrigues (XXX.225.674-XX); Bruno do Amarante Augusto (XXX.767.196-XX); Bruno dos Santos Canestri (XXX.770.106-XX); Caio Galiaco Iack (XXX.566.347-XX); Caio Jose de Albuquerque (XXX.977.451-XX); Caio Lannes Vargas (XXX.720.647-XX); Caio Othon Oliveira (XXX.211.286-XX); Caio Vinicius Constante da Silva (XXX.279.708-XX); Caique Gustavo Pouza Pereira (XXX.922.848-XX); Camila Carneiro Ferrer Santos (XXX.410.891-XX); Camila Carvalho dos Santos (XXX.904.433-XX); Camila Garcia Silva de Mattos (XXX.242.127-XX); Camila de Oliveira Pereira (XXX.164.577-XX); Camilo Lemos Pimentel (XXX.177.261-XX); Camylla Evelly de Andrade Nascimento (XXX.303.314-XX); Carlos Augusto Mendanha Junior (XXX.337.137-XX); Carlos Eduardo Andrade Pagliosa (XXX.324.827-XX); Carlos Eduardo Ferreira dos Reis (XXX.662.686-XX); Carlos Eduardo Neves de Oliveira (XXX.643.341-XX); Carlos Eduardo da Silva Andrade (XXX.691.201-XX); Carlos Eduardo de Sousa Avila (XXX.466.776-XX); Carlos Henrique Silva dos Santos (XXX.924.137-XX); Carlos Rafael Carvalhal Silva Nascimento (XXX.240.715-XX); Carlos Vinicius de Moura Leal (XXX.878.723-XX); Carolina Musso (XXX.822.321-XX); Carolina Silva Lavigne de Souza (XXX.308.628-XX); Caroline Drawanz Dias (XXX.967.350-XX); Caroline da Silva de Lima (XXX.598.927-XX); Catia da Fonseca Silva (XXX.079.067-XX); Caue Rinck da Silva Ribeiro (XXX.200.218-XX); Celina de Araujo Albuquerque (XXX.262.442-XX); Celso Oliva Aparecido (XXX.192.688-XX); Cesar Dirceu Facanha Neto (XXX.963.402-XX); Christiano Bernini Peres (XXX.136.138-XX); Ciro Cervellini Yajima (XXX.147.988-XX); Clara Rodrigues da Rocha (XXX.882.457-XX); Clarisse Angelim Soares Cardoso (XXX.343.513-XX); Clarisse de Jesus Goncalves (XXX.952.362-XX); Claudia Elisa Arndt (XXX.882.679-XX); Claudia Labriola (XXX.798.037-XX); Claudia Lucy de Lima (XXX.548.516-XX); Claudio Lucas de Oliveira Franco (XXX.531.981-XX); Clayton Anderson Bernardino Gomes (XXX.312.278-XX); Cleber dos Santos Vieira Junior (XXX.934.098-XX); Crislaine Aparecida dos Reis Vieira (XXX.620.259-XX); Cristiane Aparecida de Abreu Menin (XXX.637.969-XX); Cristiano Odario de Souza (XXX.448.056-XX); Dalila Fernandes de Souza Inacio (XXX.698.387-XX); Damares Bortolucci de Sousa (XXX.020.928-XX); Dandara Kelly Lopes de Paula Araujo (XXX.929.767-XX); Daniel Andrade (XXX.040.304-XX); Daniel Dias Santos (XXX.697.171-XX); Daniel Fernando Calobrizi (XXX.651.508-XX); Daniel Jacinto dos Santos Filho (XXX.233.583-XX); Daniel Lima Tuler Chaves (XXX.553.977-XX); Daniel Pinho Mendes (XXX.537.020-XX); Daniel Romualdo Batista da Silva (XXX.433.957-XX); Daniel Santos de Oliveira (XXX.669.588-XX); Daniel Soares Carvalho (XXX.566.883-XX); Daniel Teles Brito (XXX.249.531-XX); Daniel Vinicius Carvalho Santos (XXX.004.251-XX); Daniela Gomes de Faria Pacheco (XXX.127.951-XX); Daniele Coitinho Lorensutti (XXX.689.927-XX); Daniele Saluti Nunes de Barros (XXX.799.491-XX); Daniele de Oliveira Prates (XXX.230.546-XX); Danielle Manes Galvao (XXX.954.437-XX); Danilo Carvalho Frisso (XXX.233.132-XX); Danilo Ibrahim Braga Gomes Correa (XXX.464.327-XX); Davi Gomes Antunes (XXX.373.827-XX); Davi Ricardo Maltez Cavalcante (XXX.047.355-XX); Davi Secomandi (XXX.158.688-XX); David Allison Santos da Silva (XXX.792.083-XX); David Fernandes Rocha Pitta (XXX.933.261-XX); David Pereira de Souza Santos Junior (XXX.467.627-XX); David Ribeiro da Silva (XXX.526.273-XX); Debora Alvim Ribeiro (XXX.147.167-XX); Debora Fontoura Rodrigues (XXX.056.631-XX); Debora Renata de Freitas Braga (XXX.191.822-XX); Denner de Oliveira Reis (XXX.670.546-XX); Deyce Danyelle Lopes Silva (XXX.455.153-XX); Deysiane da Silva Luz Rodrigues Alves (XXX.575.618-XX); Diego Grudtner Cuerda (XXX.274.791-XX); Dimitri Santana Marinho (XXX.114.695-XX); Diogo Felipe Corecha do Nascimento (XXX.818.997-XX); Diogo Ferreira Arakawa (XXX.343.111-XX); Diogo Passos de Souza Santana (XXX.999.425-XX); Divanira Ferreira Yoshitani (XXX.439.309-XX); Domingos Antonio Garrido Maruxo (XXX.054.808-XX); Douglas Ricardo Esteves (XXX.079.447-XX); Ebranit Bertagna e Bertagna (XXX.284.568-XX); Edine de Castilho (XXX.552.239-XX); Edmilson Dutra Rodrigues (XXX.272.792-XX); Edna de Sousa Lobo (XXX.717.477-XX); Eduardo Accacio Spedine Toledo (XXX.871.378-XX); Eduardo Augusto Semblano Gaia (XXX.910.312-XX); Eduardo Kopschitz Praxedes Baeta Neves (XXX.957.687-XX); Eduardo Luiz do Nascimento Souza (XXX.964.447-XX); Eduardo Manoel da Silva (XXX.474.853-XX); Eduardo Marocco de Siqueira (XXX.337.150-XX); Eduardo Rand Baptista Silva (XXX.223.358-XX); Eduardo Waechter Dias (XXX.975.640-XX); Edynelson da Silva Gomes (XXX.184.734-XX); Eider de Carvalho Pinheiro (XXX.569.734-XX); Elaine Cristina de Souza Lima (XXX.224.151-XX); Elen Rocha Bravo (XXX.420.167-XX); Eliana Resende da Silva (XXX.853.736-XX); Eliezer Rodrigues dos Santos (XXX.347.123-XX); Eliomar Tomaz de Brito Neto (XXX.942.444-XX); Eliseu dos Santos Anastacio da Silva (XXX.951.254-XX); Elison Rodrigo Maciel Trindade (XXX.883.372-XX); Elivelton Lazaro Ferreira Martins (XXX.658.357-XX); Elton Alves Ribeiro (XXX.829.776-XX); Emanuelle Schueler Tostes (XXX.440.027-XX); Emerson Lima Gondim Filho (XXX.896.073-XX); Enzo Henrique Ferreira Campos (XXX.404.781-XX); Erica Alves Pereira (XXX.960.026-XX); Erica Pereira Silva Cruz (XXX.429.211-XX); Erick Kalil de Andrade Santos (XXX.767.674-XX); Erick Ribeiro Cezar da Silva (XXX.006.777-XX); Erike de Oliveira Barbosa (XXX.638.848-XX); Esther Regina Matias do Nascimento (XXX.903.857-XX); Eva Costa Ribeiro (XXX.444.543-XX); Evanderson Mateus Santos Costa (XXX.870.061-XX); Evandro Machado Neto (XXX.391.256-XX); Eveline Tasca Rodrigues (XXX.685.826-XX); Fabian Ribeiro Farias (XXX.910.887-XX); Fabiana Christina dos Santos (XXX.809.387-XX); Fabiano Bichuette Custodio (XXX.921.426-XX); Fabielli Menezes Braga (XXX.187.787-XX); Fabio Almeida de Santana Filho (XXX.049.715-XX); Fabio Dalla Valle (XXX.117.160-XX); Fabio Ferreira de Aquino (XXX.857.138-XX); Fabio da Silva Oliveira (XXX.348.265-XX); Fabio de Aragao Santos (XXX.355.938-XX); Fabricio Dias de Oliveira (XXX.926.667-XX); Fabricio Levi de Almeida Maciel (XXX.386.398-XX); Fagner da Silva Barroso (XXX.401.564-XX); Fagner do Espirito Santo Sa (XXX.709.622-XX); Felipe Araujo Camargos de Carvalho (XXX.743.196-XX); Felipe Borges Patricio (XXX.994.819-XX); Felipe Lucio da Silva (XXX.222.658-XX); Felipe Luz Carvalho (XXX.347.998-XX); Felipe Martiniano de Oliveira Scotolo (XXX.238.198-XX); Felipe Moreira da Cruz (XXX.561.316-XX); Felipe de Siqueira Gomes (XXX.806.327-XX); Fernanda Cristina dos Santos Marinho Leira (XXX.857.897-XX); Fernanda Gualberto de Melo (XXX.073.707-XX); Fernando Antonio Fernandes Garcia Pinto (XXX.308.581-XX); Fernando Bednarski Ramos (XXX.608.148-XX); Fernando Brum Aguiar da Costa (XXX.263.414-XX); Fernando Castro Lyra da Silva (XXX.219.871-XX); Fernando Henrique Flores Teixeira (XXX.245.947-XX); Fernando Jose Moreira de Oliveira Junior (XXX.428.724-XX); Fernando Rosental (XXX.026.736-XX); Filipe Costa Machado (XXX.802.023-XX); Filipe Munhoz Affornalli (XXX.746.019-XX); Filipe de Oliveira (XXX.715.767-XX); Filipe dos Anjos Sousa (XXX.125.807-XX); Fillipe Benites Silva Goncalves (XXX.952.946-XX); Flavia Sartori Pinto (XXX.822.806-XX); Flavio Machado Patel (XXX.533.059-XX); Franciane de Lima Guerra (XXX.328.733-XX); Franciele Aguiar Neves (XXX.941.318-XX); Francieli Delfino Mota (XXX.689.141-XX); Francine Ribeiro Ferreira Leal (XXX.314.218-XX); Francisco Edilvo Nunes Lima Filho (XXX.539.173-XX); Francisco Jose Pascoal Ribeiro Junior (XXX.984.934-XX); Francisco Romario dos Santos (XXX.007.673-XX); Francisco Segundo Veras Galvao Junior (XXX.301.954-XX); Francislene de Jesus Lopes (XXX.661.603-XX); Francyelle Fernandes de Figueiredo (XXX.152.174-XX); Frederico Nogueira Ferreira Silva (XXX.671.208-XX); Gabriel Alberto Chagas Bueno (XXX.033.272-XX); Gabriel Alves Moreira (XXX.734.667-XX); Gabriel Barbosa Rodrigues de Castro Dias (XXX.815.328-XX); Gabriel Barbosa de Barcelos (XXX.142.687-XX); Gabriel Del Cesare Barros (XXX.014.894-XX); Gabriel Drago Peroni (XXX.540.757-XX); Gabriel Franco Cavalcanti Ferreira (XXX.952.634-XX); Gabriel Galperin (XXX.099.789-XX); Gabriel Guimaraes de Araujo (XXX.715.601-XX); Gabriel Henrique Cruz da Silva (XXX.516.344-XX); Gabriel Henrique Martins (XXX.651.106-XX); Gabriel Henrique Praxedes de Lima (XXX.935.068-XX); Gabriel Kelvin Freitas (XXX.749.208-XX); Gabriel Lima Leite (XXX.859.813-XX); Gabriel Lima Sertao (XXX.551.861-XX); Gabriel Lucas Machado (XXX.403.550-XX); Gabriel Martins Lima (XXX.392.931-XX); Gabriel Monteiro Leitao (XXX.502.704-XX); Gabriel Queiroz Gongora (XXX.210.581-XX); Gabriel Silva Malta (XXX.896.941-XX); Gabriel Silva da Costa (XXX.855.517-XX); Gabriel Teodoro Raimundo (XXX.104.008-XX); Gabriel Veras Monteiro Carneiro (XXX.694.881-XX); Gabriel de Sousa Martins Barbosa (XXX.457.647-XX); Gabriel de Souza Barreto (XXX.799.601-XX); Gabriel de Souza Nunes (XXX.668.500-XX); Gabriel do Amaral Trevelin (XXX.293.538-XX); Gabriel dos Santos Almeida (XXX.104.811-XX); Gabriela Ferreira de Camargos Rosa (XXX.818.196-XX); Gabriela Maria Fernandes Vieira (XXX.252.697-XX); Gabriela de Quadros dos Santos Oriques (XXX.030.610-XX); Gabrielle Agostinho Rolim Marques (XXX.918.773-XX); Gabrielle Tantos Nunes (XXX.996.427-XX); Geciane Freires de Sousa (XXX.555.147-XX); Geise Cristine Espindola (XXX.771.916-XX); Geovanni Henrique Rosa do Carmo (XXX.786.696-XX); Gerson Barcelar do Nascimento (XXX.095.842-XX); Gerson Silva Costa (XXX.633.113-XX); Gessica Lorrayne de Souza Pereira Morais (XXX.899.356-XX); Gessica Maria Amorim Araujo (XXX.600.266-XX); Gianluca Fabra (XXX.938.849-XX); Gilclebson dos Santos Campos (XXX.871.942-XX); Gilson Martins Cavalcante (XXX.351.133-XX); Giovana Schaffer Moreira (XXX.959.147-XX); Giovanna de Sousa Rodrigues (XXX.031.954-XX); Gisele Felipe da Silva (XXX.048.397-XX); Gisele Lima Silva Paulino (XXX.859.817-XX); Gisele da Costa Ferreira (XXX.322.497-XX); Giuliana de Sousa Cardoso (XXX.201.608-XX); Guilherme Cabeda de Camargo (XXX.589.360-XX); Guilherme Conte Mendes Batista (XXX.802.298-XX); Guilherme Fagundes Vieira (XXX.906.596-XX); Guilherme Goncalves Soares (XXX.041.891-XX); Guilherme Inacio Bertoldo de Melo e Patriarca da Silva Neiva (XXX.449.561-XX); Guilherme Kenji Tavares (XXX.041.458-XX); Guilherme Magalhaes Freire (XXX.232.425-XX); Guilherme Marchiori Moreira (XXX.581.658-XX); Guilherme Ramos Cordeiro (XXX.212.790-XX); Guilherme Silva Antunes (XXX.827.748-XX); Guilherme de Araujo Pereira (XXX.526.317-XX); Guilherme de Sousa Vaz (XXX.980.308-XX); Gustavo Antonio Teixeira Pereira (XXX.750.457-XX); Gustavo Bender Raffi (XXX.581.628-XX); Gustavo Furstenau dos Santos (XXX.845.480-XX); Gustavo Henrique Sousa Moreira (XXX.211.991-XX); Gustavo Henrique Torraca Larangeira (XXX.880.737-XX); Gustavo Kooiti Silva Takahashi (XXX.736.599-XX); Gustavo Manoel Vieira da Silva (XXX.284.737-XX); Gustavo Oliveira Teixeira (XXX.046.967-XX); Gustavo Rodrigues da Costa (XXX.185.541-XX); Gustavo Rodrigues dos Santos (XXX.908.181-XX); Gustavo Santana Lima (XXX.731.031-XX); Gustavo Tavares Bens Bessa (XXX.483.127-XX); Gustavo Valentin Goncalves (XXX.546.181-XX); Haroldo Tristao Viana da Costa (XXX.000.826-XX); Hector Munhoz Cavalcante (XXX.567.688-XX); Helder Matos Pereira (XXX.368.676-XX); Helenilce Mendes Cabral (XXX.458.432-XX); Heloisa Helena Diniz Silva Ceccopieri (XXX.995.796-XX); Heloisa Helena dos Santos Barbosa Correa (XXX.615.607-XX); Helton Lucas Pereira Furtado (XXX.889.017-XX); Helton Lucas de Sales Dias (XXX.821.454-XX); Henrique Cardoso Batista Brandao (XXX.588.185-XX); Henrique Dutra Vilela (XXX.045.557-XX); Henrique Moreira de Albuquerque (XXX.587.043-XX); Henrique Pereira Castro (XXX.956.371-XX); Henrique Valim Silveira (XXX.330.150-XX); Henrique da Silva Farias (XXX.254.663-XX); Higor Felipe Cesar Ramalho da Silva (XXX.095.374-XX); Hosana Maria Dias Farias (XXX.057.693-XX); Hugo Alexandre da Costa Rodrigues (XXX.083.154-XX); Hugo Felix Marques (XXX.458.914-XX); Humberto Tavares Junior (XXX.306.227-XX); Iago Henaut Costa Lima (XXX.441.066-XX); Iago Rodrigo Alencar Bulhosa (XXX.934.749-XX); Ian Yuske Haranaka (XXX.207.081-XX); Igor Augusto Benevides de Medeiros (XXX.035.602-XX); Igor Correa Nunes (XXX.163.188-XX); Igor Farias Campos Pereira (XXX.445.595-XX); Igor Mazzetti Rodrigues Valle (XXX.295.846-XX); Igor Moraes de Souza Costa (XXX.247.347-XX); Ilana Figueiredo Franca (XXX.580.727-XX); Inara Nobre de Castro (XXX.366.993-XX); Ingrid Remarque Dantas Alves (XXX.094.624-XX); Ingryd Lessa de Menezes (XXX.000.427-XX); Isaac Severino Sousa Lima (XXX.440.963-XX); Isabel Cristina de Almeida Brum (XXX.476.231-XX); Isabela Braga Teperino (XXX.464.397-XX); Isabell Fernanda Neves dos Santos (XXX.921.133-XX); Isabella Dall Asta (XXX.586.909-XX); Isabella Moreira Michelotti (XXX.605.837-XX); Isabelle Cavalcante Mury (XXX.107.287-XX); Isabelle do Nascimento Leao (XXX.185.307-XX); Isadora Machado Morozzo (XXX.950.900-XX); Isaque Felix dos Anjos (XXX.406.027-XX); Isis Oliveira Szlachetka (XXX.892.798-XX); Isis da Rocha Costa Bille (XXX.408.247-XX); Isis de Medeiros Vidal Lima Rocha (XXX.056.147-XX); Ismael Nascimento Almeida (XXX.944.875-XX); Ismael Pontes Mendes (XXX.775.794-XX); Israel Gamboa (XXX.870.006-XX); Iury Soprani Toledo Moreira (XXX.839.788-XX); Ivan Bastos Lancellotti (XXX.383.668-XX); Ivan Beretta Peres (XXX.161.348-XX); Jackeline Miranda da Cruz (XXX.780.127-XX); Jackelinne Simoes Barboza Costa (XXX.760.525-XX); Jade Rodrigues do Lago Saba (XXX.349.515-XX); Jadiel Luis da Silva (XXX.714.504-XX); Jailson Calazancio de Medeiros (XXX.599.454-XX); Jakelyne Lima de Freitas (XXX.607.951-XX); Jane de Moura Rocha (XXX.629.272-XX); Janio Lucas Pereira Carrilho (XXX.296.864-XX); Jean Rodrigues Magalhaes (XXX.198.841-XX); Jefferson Pereira da Silva (XXX.151.491-XX); Jefferson dos Santos Alves (XXX.810.938-XX); Jerciane Macedo dos Reis (XXX.276.783-XX); Jessica Alves Silva (XXX.735.146-XX); Jessica Ferreira Vieira do Amaral (XXX.914.487-XX); Jessica Karen Santos da Silva Ferreira Orlando (XXX.656.607-XX); Jesus Gutierrez Vazquez (XXX.487.489-XX); Jhennifer de Jesus Eleoterio Bernardo (XXX.560.887-XX); Joao Eliton Bonin (XXX.514.926-XX); Joao Felipe Knoller Marques (XXX.159.267-XX); Joao Gabriel Ferreira Costa de Jesus (XXX.714.058-XX); Joao Gabriel de Castro Moura (XXX.104.021-XX); Joao Luiz Miranda Meyer (XXX.900.528-XX); Joao Marcelo Pereira dos Santos (XXX.772.427-XX); Joao Paulo Pereira Lima (XXX.478.364-XX); Joao Paulo Vargas Fernandes (XXX.292.227-XX); Joao Pedro Alves da Silva Galvao (XXX.417.854-XX); Joao Pedro Scheidemantel Conceicao Silva (XXX.838.821-XX); Joao Pedro da Silva Rodrigues (XXX.430.563-XX); Joao Pedro de Carvalho Souza (XXX.811.387-XX); Joao Pedro de Souza Laurentino (XXX.237.634-XX); Joao Victor Cavalcante Miranda (XXX.104.764-XX); Joao Vitor Bechtold (XXX.413.589-XX); Joao Vitor Ferreira da Silva (XXX.703.858-XX); Joao Vitor Lobo Alexandrino (XXX.779.237-XX); Joao Vitor Moscardi Vigarani (XXX.007.548-XX); Joao Vitor Silva do Carmo (XXX.550.504-XX); Joceli Groberio de Oliveira (XXX.740.897-XX); Jogean Matheus Carvalho Ferreira (XXX.419.591-XX); Johnathan Mattos do Amaral (XXX.688.267-XX); Jonas Lima Vanderlei (XXX.400.713-XX); Jonathan Marques de Oliveira Silva (XXX.320.894-XX); Jonathan Rafael Ribeiro dos Santos (XXX.003.889-XX); Jonnathas Henrique Ludovico Carvalho (XXX.798.968-XX); Jony Yoiti Ogata (XXX.087.549-XX); Jose Augusto Scalea (XXX.859.708-XX); Jose Eduardo Smilgevicius Silva (XXX.411.437-XX); Jose Gomes de Paula Neto (XXX.415.046-XX); Jose Henrique Ronchi (XXX.419.228-XX); Jose Mailson da Silveira Soares (XXX.903.671-XX); Jose Matias dos Santos Neto (XXX.847.904-XX); Josiani Carmo da Silva (XXX.763.897-XX); Josilandia dos Santos Costa Mendonca (XXX.345.721-XX); Joyce Maria dos Santos de Faria (XXX.277.667-XX); Juan Yuri Souza da Silva (XXX.522.121-XX); Juciara de Lima Santos (XXX.869.455-XX); Julia Falconiere Paredes Ramalho (XXX.962.287-XX); Julia Goulart Tavares de Paula (XXX.746.306-XX); Julia Kras Paulo Magnus (XXX.590.950-XX); Julia Valeriano de Almeida (XXX.552.667-XX); Julia de Andrade Neves Dias Brites (XXX.140.670-XX); Juliana Ferreira de Souza (XXX.299.186-XX); Julio Cesar Aguiar Albuquerque da Silva (XXX.955.304-XX); Julio Cesar Sousa Alves (XXX.043.463-XX); Jullyana de Souza Mascarenhas (XXX.285.417-XX); Kaique Tavares de Oliveira (XXX.852.027-XX); Kaori Taga Nagasawa (XXX.527.108-XX); Karine Alves de Freitas Leite (XXX.633.372-XX); Karinne Stefany dos Santos Menezes (XXX.615.596-XX); Karoline de Oliveira Sant Anna (XXX.256.117-XX); Kassia Camila Rabelo Costa (XXX.046.062-XX); Kauan Collares Ramos (XXX.588.597-XX); Kaue Faria Lopes de Medeiros (XXX.966.248-XX); Kelly Cristiane de Souza Silva (XXX.342.437-XX); Kelly Cristina Carim da Costa (XXX.993.112-XX); Kenia Alessandra de Lourdes Silva (XXX.012.236-XX); Kethelen Silva Garcia (XXX.407.938-XX); Keyth Winny Barbosa Silva (XXX.510.963-XX); Kleber Silva Tavares (XXX.517.651-XX); Kleinn de Oliveira Silva (XXX.313.084-XX); Kleison Barbosa Candido da Silva (XXX.768.174-XX); Kleyton Hueikiman Fraga Gervasio (XXX.644.506-XX); Konstantinos Polemis Junior (XXX.898.063-XX); Laila Santana Oliveira Goncalves Pereira (XXX.223.257-XX); Lais Ramos Barbosa (XXX.694.021-XX); Lais dos Santos Liberato (XXX.770.109-XX); Laiza de Souza Ribeiro (XXX.950.547-XX); Lara Luiza de Carvalho (XXX.620.296-XX); Larissa Emi Toyonaga Souza (XXX.746.399-XX); Larissa Oliveira Ramos Silva (XXX.571.775-XX); Larissa da Silva Conceicao (XXX.493.227-XX); Lauana Ribas Torres (XXX.961.937-XX); Laudiceia Leandro Coelho (XXX.283.596-XX); Laura Riberto Bandini (XXX.860.448-XX); Laura Seixas de Lacerda (XXX.328.564-XX); Leandro Jose Morato de Lucena (XXX.880.078-XX); Leandro Petito Martins da Silva (XXX.916.967-XX); Leandro Savio Ferreira da Rocha (XXX.253.113-XX); Leonard Lemos Galvao (XXX.039.706-XX); Leonardo Cardoso Fialho (XXX.022.591-XX); Leonardo Carvalho dos Santos (XXX.936.817-XX); Leonardo Gomes Cardoso (XXX.772.827-XX); Leonardo Gomes de Queiros (XXX.657.648-XX); Leonardo Jose de Carvalho Paiva (XXX.382.884-XX); Leonardo da Silva Montefusco (XXX.508.598-XX); Leticia Correa Marques (XXX.546.307-XX); Leticia Mayr dos Santos Ornellas (XXX.936.997-XX); Levi Lunique Izidio da Silva (XXX.581.011-XX); Levi Ricardo Goncalves Silva (XXX.141.814-XX); Liduina Isabela Alberto Reboucas de Carvalho Almeida (XXX.086.737-XX); Liene Duarte Silva (XXX.175.372-XX); Lilian Goulart Marinho Regino (XXX.648.557-XX); Liliana Jeronimo Gomes (XXX.643.307-XX); Lincoln Alves da Silva Chaves (XXX.477.941-XX); Lincon Roaro Inacio dos Santos (XXX.295.897-XX); Livia Borba Lucena (XXX.620.434-XX); Livia de Almeida Martins Werdun (XXX.402.187-XX); Lorena Resende e Silva (XXX.803.106-XX); Lorrane Cornelio Fonseca (XXX.509.887-XX); Luan Fernandes Costa (XXX.828.918-XX); Luana Barros Caxias de Souza (XXX.781.444-XX); Luana Pedro do Nascimento (XXX.737.207-XX); Luann Oliveira Barbosa (XXX.194.928-XX); Luany Maria dos Santos Vasconcelos (XXX.923.553-XX); Lucas Aguilar Flegler (XXX.146.317-XX); Lucas Amorim Falcao (XXX.387.569-XX); Lucas Barbosa Leite Silva (XXX.706.064-XX); Lucas Coelho Franca (XXX.252.711-XX); Lucas Dorneles Jacinto (XXX.788.696-XX); Lucas Duarte Melo (XXX.946.548-XX); Lucas Fernandes Dantas (XXX.134.171-XX); Lucas Francisco Barbosa (XXX.029.454-XX); Lucas Gabriel Dutra Goncalves (XXX.834.237-XX); Lucas Hideo Ueno (XXX.108.948-XX); Lucas Jose Viana (XXX.927.764-XX); Lucas Ramin Ramos (XXX.626.417-XX); Lucas Rezende Bandeira (XXX.639.087-XX); Lucas Rocha Camargo (XXX.593.181-XX); Lucas Rodrigues Abreu (XXX.298.486-XX); Lucas Rodrigues Correa de Sa (XXX.676.451-XX); Lucas Tavares Vasconcelos (XXX.302.093-XX); Lucas Teixeira de Souza (XXX.490.928-XX); Lucas Thomaz Guimaraes Cubas (XXX.238.718-XX); Lucas Vinicius da Silva Rodrigues (XXX.321.181-XX); Lucas da Silva Antunes de Almeida (XXX.480.887-XX); Lucas da Silva Melo (XXX.254.818-XX); Lucas de Jesus Moreira dos Santos (XXX.697.178-XX); Lucas de Lima Vieira (XXX.157.113-XX); Luci Mary Lacerda (XXX.589.037-XX); Lucia de La Candelaria Arenas Viera (XXX.670.007-XX); Luciana Duarte de Almeida (XXX.866.467-XX); Luciana Sampaio Palmeira (XXX.338.897-XX); Luciana de Souza Moreira (XXX.495.027-XX); Luciano Alexandre Damasceno de Jesus (XXX.506.861-XX); Luciano Jose Alves Filho (XXX.988.934-XX); Luciano Schaffer Romero (XXX.237.230-XX); Lucilara Maria Ferreira Araujo (XXX.097.096-XX); Luis Felipe Dias de Jesus (XXX.662.081-XX); Luis Fernando Mascarenhas Carneiro de Almeida (XXX.202.955-XX); Luis Filipe de Freitas Benjamin (XXX.181.506-XX); Luis Henrique Santiago de Lima (XXX.829.174-XX); Luis Otavio Lima Rochel (XXX.701.239-XX); Luisa Maciel Emerenciano (XXX.034.254-XX); Luisa Vieira Tinoco (XXX.554.636-XX); Luiz Antonio Farias de Andrade (XXX.720.674-XX); Luiz Carlos Amorim de Figueiredo (XXX.401.397-XX); Luiz Eduardo Oliveira do Rego Barros (XXX.363.604-XX); Luiz Felipe da Silva Senna (XXX.840.666-XX); Luiz Filipe de Sousa Batista (XXX.366.314-XX); Luiz Leonardo Povoa Lobo e Silva (XXX.719.021-XX); Luiz Marcelo Borsato (XXX.185.437-XX); Luiz Medeiros de Araujo Neto (XXX.228.821-XX); Luy Zeidan Duarte (XXX.729.231-XX); Maceane da Silva Morais Dias (XXX.343.023-XX); Maisa Bragante Albuquerque Santos Azevedo (XXX.581.622-XX); Maisa Ferreira Azevedo dos Santos (XXX.975.037-XX); Manoel Fernando dos Reis (XXX.147.210-XX); Manoel Gomes de Abreu (XXX.838.554-XX); Manuela de Abreu Nascimento (XXX.619.417-XX); Maralice Gilla Pimentel da Silva (XXX.529.527-XX); Marcela Vestena Ragagnin (XXX.909.530-XX); Marcela de Fatima Menezes Maximo Cavalcanti (XXX.185.616-XX); Marcelle Lobato Melo (XXX.140.392-XX); Marcelle Rezende Gratos da Costa (XXX.440.327-XX); Marcelly Oliveira da Silva (XXX.832.807-XX); Marcelly de Menezes Pereira (XXX.307.977-XX); Marcelo Aparecido Cardoso de Castro (XXX.452.826-XX); Marcelo Augusto dos Santos Silva (XXX.041.663-XX); Marcelo Avelino de Medeiros (XXX.135.934-XX); Marcelo Baliu Fiamenghi (XXX.028.998-XX); Marcelo Carvalho do Amaral (XXX.837.568-XX); Marcelo do Espirito Santo Alves Leao (XXX.860.007-XX); Marcelo dos Santos (XXX.153.201-XX); Marcio Henning Feliciano de Carvalho (XXX.180.861-XX); Marcio Marcelo Kieling (XXX.649.400-XX); Marcio da Cruz Alvaro (XXX.596.277-XX); Marco Aurelio de Oliveira Martins (XXX.121.748-XX); Marco Tulio Villela Ribeiro Faria (XXX.300.661-XX); Marcos Alexandre Martins Ramos (XXX.423.292-XX); Marcos Antonio Bezerra de Sousa (XXX.838.713-XX); Marcos Laercio Pontes Reis (XXX.953.282-XX); Marcus Vinicius Ferreira Pinto (XXX.196.887-XX); Marcus Vinicius Goncalves da Silva (XXX.311.497-XX); Marcus Vinicius Marinho Senise (XXX.993.511-XX); Marcus Vinicius de Oliveira Franco (XXX.386.478-XX); Marga Simone Schroer Kono (XXX.611.259-XX); Margarida Aline de Paula Silva (XXX.190.376-XX); Maria Angelica Vieira dos Santos (XXX.203.911-XX); Maria Consueila da Silva Oliveira (XXX.331.032-XX); Maria Helena de Magalhaes Barbosa (XXX.851.657-XX); Maria Larisse Ribeiro da Silva (XXX.093.713-XX); Maria Luana Mota Sousa (XXX.579.823-XX); Maria Luiza Bernardes dos Santos (XXX.358.067-XX); Maria Luiza Honorato Leite (XXX.368.913-XX); Maria Thaine Xavier de Oliveira Lima (XXX.136.745-XX); Maria da Luz Pereira da Silva (XXX.074.643-XX); Maria de Lourdes Pereira de Alvarenga Freire (XXX.631.037-XX); Mariana Cristina Ferreira (XXX.019.187-XX); Mariana Lemes Fernandes (XXX.329.451-XX); Mariana Marinho de Sousa (XXX.749.887-XX); Mariana Rancao Oliveira (XXX.577.596-XX); Mariana Santiago Vale Maugeri (XXX.530.784-XX); Mariana de Oliveira Chedid (XXX.106.237-XX); Marina Mota Bastos (XXX.047.604-XX); Mario Fernando Cavalcanti de Lima Neto (XXX.958.711-XX); Marisa de Oliveira Tavares (XXX.839.357-XX); Mariza Oliveira de Sales (XXX.916.001-XX); Marize Waillant Canellas de Castro (XXX.086.167-XX); Marta Santos Lima (XXX.792.687-XX); Mateus Pereira Cordeiro (XXX.889.514-XX); Mateus Roberto Algayer (XXX.660.510-XX); Matheus Alves Simao (XXX.852.158-XX); Matheus Augusto Brito Batista da Silva (XXX.589.765-XX); Matheus Costa Maia Perrut (XXX.470.017-XX); Matheus Felipe Goncalves Borges (XXX.462.926-XX); Matheus Ferreira Diogo (XXX.172.241-XX); Matheus Gabriel Franca de Jesus (XXX.163.065-XX); Matheus Gunar Ramalho Gomes (XXX.462.647-XX); Matheus Gustavo Wagner (XXX.157.718-XX); Matheus Leme de Souza (XXX.622.487-XX); Matheus Lima Ferraz de Sant Ana (XXX.987.847-XX); Matheus Lopes Amado (XXX.907.981-XX); Matheus Magalhaes Perdiz (XXX.909.195-XX); Matheus Soares de Lima Passos Tanajura (XXX.616.698-XX); Matheus Xavier Capella (XXX.688.550-XX); Mathias Coelho Batista (XXX.458.673-XX); Mattheus Stefan Soares da Costa (XXX.405.831-XX); Mauro Emilio Spanazzi de Oliveira (XXX.029.476-XX); Maxsuelden do Nascimento Silva (XXX.661.494-XX); Michel Arantes Barbosa (XXX.690.836-XX); Michele Pacobahiba Duarte (XXX.990.607-XX); Michele da Silva Muniz (XXX.130.759-XX); Miguel Pedro de Queiroz Neto (XXX.886.394-XX); Miguel da Silva Araujo (XXX.604.258-XX); Milena dos Santos Rosa (XXX.652.757-XX); Millena Coelho Guida (XXX.143.367-XX); Mirela Roberta Alves Pereira Lins (XXX.656.244-XX); Mirian Cristina Oliveira de Paula (XXX.108.466-XX); Mirian Goncalves da Silva (XXX.371.207-XX); Miriele Araujo Franca de Marins (XXX.557.741-XX); Mirna Daumas Valente Machado (XXX.762.177-XX); Moises Bandeira Silva (XXX.796.776-XX); Monalisa Azevedo da Silva Rodrigues (XXX.823.716-XX); Monica Vanessa Macedo Rodrigues Novellino (XXX.030.497-XX); Monique de Souza Vale (XXX.671.687-XX); Murilo Gomes Santos (XXX.051.508-XX); Nagilah Resende Mustafa (XXX.813.746-XX); Natalia Barbosa Rodrigues (XXX.811.146-XX); Natalia Liermann Franz (XXX.463.070-XX); Natalia Machado Fusario (XXX.023.436-XX); Natalia Pompeu Chaves de Oliveira (XXX.843.722-XX); Nataniel Benet Diniz Silva (XXX.437.971-XX); Natelson Oliveira de Souza (XXX.015.415-XX); Nathalia Alvarenga Martins (XXX.769.806-XX); Nathalia Ferreira de Oliveira (XXX.771.947-XX); Nathalia Gabrielle Neres Alves Barth (XXX.112.712-XX); Nathalia Luna Pirangi (XXX.905.161-XX); Nathalia de Cassia Silva Ribeiro (XXX.073.976-XX); Nayara Vivan Bin (XXX.019.849-XX); Nelson Ribeiro Neto (XXX.267.437-XX); Nereida Rocha Brito Cardoso (XXX.778.712-XX); Neyllor Cardoso Barbosa (XXX.401.791-XX); Nicolas Augusto Sales Leal (XXX.689.162-XX); Nicolas Martins (XXX.557.419-XX); Nicollas Clayton Rosendo Vilas Boas (XXX.597.451-XX); Nicoly de Souza Prado (XXX.382.738-XX); Niedson Fernando Dantas Fernandes (XXX.861.204-XX); Nubia Caroline Carvalho Rego (XXX.505.092-XX); Nubia Cristina da Silva (XXX.137.526-XX); Nubia Rafaela de Oliveira (XXX.499.186-XX); Nubia Rodrigues da Silva (XXX.653.113-XX); Oberdan Fellypy Barbosa de Lima (XXX.851.964-XX); Octavio Luis Alves da Silva (XXX.179.943-XX); Ohany Ellen do Nascimento Torres da Costa (XXX.704.807-XX); Olga Maria Macedo Dantas Bandeira (XXX.307.677-XX); Olga Maria Macedo Dantas Bandeira (XXX.307.677-XX); Olivia Alo Bonder Pedrosa (XXX.765.597-XX); Olivia Christiane Dias Santos Alcantara (XXX.969.305-XX); Osana Silva Costa Santos (XXX.135.519-XX); Pablo Ferreira Amaral de Mendonca (XXX.255.787-XX); Paloma Almeida da Conceicao (XXX.894.337-XX); Paloma da Silva Inglez (XXX.059.757-XX); Paloma de Oliveira Santos (XXX.520.857-XX); Pamella Cristina Vieira da Silveira (XXX.052.227-XX); Pamella Nowaski Lugon (XXX.527.857-XX); Paola Carvalho Vignoli (XXX.728.737-XX); Patricia Barboza de Oliveira (XXX.496.886-XX); Patricia Lima Amaral (XXX.027.262-XX); Patricia Salve de Souza (XXX.974.827-XX); Patrick Anderson Velarde Santos (XXX.261.564-XX); Patrick Emanuel Spilari Ferreira (XXX.820.637-XX); Paula Geovana Gomes da Silva (XXX.431.094-XX); Paula de Lima e Silva Garcia (XXX.031.557-XX); Paulo Cesar Viana Vieira (XXX.921.383-XX); Paulo Eduardo de Sousa Fernandes (XXX.455.521-XX); Paulo Henrique Raiol da Silva (XXX.978.692-XX); Paulo Henrique e Silva (XXX.842.578-XX); Paulo Mcmiller Crisostomo de Oliveira (XXX.449.265-XX); Paulo Sergio Barbosa da Silva (XXX.673.376-XX); Paulo Victor Tenorio Figueiredo (XXX.349.084-XX); Pedro Alves de Amorim Neto (XXX.586.143-XX); Pedro Antonio Fonseca Xavier (XXX.157.526-XX); Pedro Antonio Jacinto Filho (XXX.642.351-XX); Pedro Augusto Oliveira da Silva (XXX.148.981-XX); Pedro Augusto Rosa dos Santos (XXX.178.968-XX); Pedro Costa dos Santos (XXX.371.090-XX); Pedro Farias de Oliveira (XXX.617.401-XX); Pedro Ferreira Maia (XXX.566.492-XX); Pedro Franca da Conceicao (XXX.978.246-XX); Pedro Henrique Alves de Oliveira (XXX.676.927-XX); Pedro Henrique Benigno Rodrigues (XXX.291.782-XX); Pedro Henrique Ferreira Donda (XXX.239.687-XX); Pedro Henrique Garcez dos Santos Florencio (XXX.600.916-XX); Pedro Henrique Jesus de Lima (XXX.785.561-XX); Pedro Henrique Pereira da Cruz (XXX.082.157-XX); Pedro Henrique Sirotheau Correa Alves (XXX.183.436-XX); Pedro Henrique da Costa Almeida (XXX.775.341-XX); Pedro Henrique de Carvalho Ferreira (XXX.611.397-XX); Pedro Henrique de Oliveira Abad (XXX.660.997-XX); Pedro Miguel Coelho Alves (XXX.677.073-XX); Pedro Noan Araujo de Oliveira (XXX.498.484-XX); Pedro Rogerio Pinheiro Bernardino (XXX.078.942-XX); Pedro Trilles Machado (XXX.206.587-XX); Pedro Vitor Augusto de Jesus (XXX.613.551-XX); Phillipe Del Corno Leite (XXX.224.157-XX); Priscila Reis Nascimento (XXX.834.767-XX); Priscila Schimidt Borges (XXX.211.617-XX); Priscila dos Santos Luciano (XXX.165.016-XX); Priscilla de Andrade Nogueira Souza (XXX.358.087-XX); Rafael Campos Dias Carolina (XXX.742.597-XX); Rafael Damaceno Alves Lopes (XXX.544.328-XX); Rafael Farias Lima (XXX.424.911-XX); Rafael Gonzaga da Cruz (XXX.493.467-XX); Rafael Justino Gomes (XXX.506.587-XX); Rafael Lobo de Sousa (XXX.253.986-XX); Rafael Motta Pansera (XXX.137.861-XX); Rafael Pitsch Pinheiro (XXX.691.598-XX); Rafael Rufino Melo Paes de Andrade (XXX.863.883-XX); Rafael de Paula Filgueiras (XXX.724.801-XX); Rafael de Sousa Damasceno (XXX.086.883-XX); Rafaela Alves Correa Domingues (XXX.881.217-XX); Rafaela Santos Correa (XXX.310.499-XX); Rafaela Sonda (XXX.236.359-XX); Rafaella Pereira de Oliveira Lima (XXX.036.866-XX); Raissa Nogueira Soares Gomes (XXX.737.791-XX); Ramon Jose Viana de Carvalho (XXX.362.767-XX); Ramses Cunha de Aguiar (XXX.344.527-XX); Raniere Silva Neves (XXX.142.151-XX); Raphael Luis Souza de Queiroz (XXX.364.711-XX); Raquel Dias da Silva Santos (XXX.076.194-XX); Raquel Hilario de Souza Dallosto (XXX.172.017-XX); Raquel Paula de Oliveira Rodrigues (XXX.825.796-XX); Raquel Sobreira Fernandes (XXX.164.287-XX); Rayana Vianna de Moura Alasia (XXX.209.377-XX); Raylla Arcas Guimaraes (XXX.002.247-XX); Rayne Mariniello da Silva (XXX.989.786-XX); Rebeca Guimaraes Rocha (XXX.314.697-XX); Regina Celi de Holanda Marinho (XXX.370.975-XX); Renan Alves de Souza (XXX.563.807-XX); Renan Jose de Souza Linhares (XXX.075.891-XX); Renan Medrado Pacheco (XXX.472.177-XX); Renan Morais Camara (XXX.822.623-XX); Renata de Farias Cardoso Nocker (XXX.031.207-XX); Renato Lima Silva Feitosa (XXX.937.804-XX); Renato Moraes Rocha (XXX.954.478-XX); Renato Rodrigues Dutra (XXX.869.407-XX); Rhuan Robert Leite Coelho (XXX.205.817-XX); Ricardo Augusto Delphino (XXX.926.118-XX); Ricardo Laceheras de Faria e Alves (XXX.906.977-XX); Ricardo Lamhut (XXX.001.497-XX); Ricardo Neves da Silva (XXX.462.264-XX); Richard Willer do Espirito Santo (XXX.228.711-XX); Richard da Silva Cordeiro (XXX.721.728-XX); Richtely Cristina Fernandes Souza (XXX.067.096-XX); Rildo Holanda Feitosa (XXX.130.113-XX); Roberta Monteiro de Souza Rios (XXX.939.658-XX); Roberta Pinheiro da Cunha (XXX.298.687-XX); Roberto Borger (XXX.615.958-XX); Roberto Pedro Jardim de Andrade Lopes (XXX.677.386-XX); Robson Pereira Campelo (XXX.462.112-XX); Robson de Oliveira (XXX.562.511-XX); Rodolfo Hauret Spolador (XXX.145.917-XX); Rodrigo Amorim de Sousa (XXX.824.151-XX); Rodrigo Antunes de Oliveira Santos Pinto (XXX.441.948-XX); Rodrigo Azevedo Martins (XXX.748.796-XX); Rodrigo Carlos Soares (XXX.507.238-XX); Rodrigo Dlucas da Silva Oliveira (XXX.038.063-XX); Rodrigo Edmar Wright dos Santos (XXX.232.521-XX); Rodrigo Guimaraes Queiroz (XXX.786.702-XX); Rodrigo Negreiros da Silva (XXX.993.542-XX); Rodrigo Ortega Tierno (XXX.475.011-XX); Rodrigo Pinheiro Lima Santos (XXX.271.505-XX); Rodrigo Tavares Coimbra (XXX.519.636-XX); Rodrigo de Almeida (XXX.691.336-XX); Romeu Leite de Araujo Filho (XXX.721.018-XX); Romulo Leandro Faria (XXX.349.198-XX); Ronaldo Felix da Silva (XXX.160.477-XX); Roque Luis Goncalves de Azevedo (XXX.474.900-XX); Rosane Moreira da Cruz (XXX.663.877-XX); Rudson Henrique Calderaro Ribeiro (XXX.588.058-XX); Samara Ramos Galhano (XXX.433.067-XX); Samuel Costa Goncalves (XXX.317.823-XX); Sandra Mara Vieira (XXX.745.306-XX); Sandra Serafim Rufino Silva (XXX.470.404-XX); Sandra Valeria de Freitas Fonseca (XXX.174.901-XX); Sara Bandeira Coutinho (XXX.401.334-XX); Sara Paula Lima Campos (XXX.729.701-XX); Sara Silva de Moraes (XXX.144.308-XX); Sarah Beatriz Ferreira Pereira (XXX.699.735-XX); Sarah Farias Sales Braz (XXX.521.166-XX); Savio Robert de Carvalho Pires (XXX.533.373-XX); Sergio Henrique da Cunha Ribeiro (XXX.866.427-XX); Silvia Regina Souza de Azevedo (XXX.153.771-XX); Silvia Regina dos Santos (XXX.117.796-XX); Simone Drbal de Oliveira (XXX.094.657-XX); Simone da Conceicao Oliveira (XXX.013.007-XX); Sirley Silveira da Silva (XXX.087.816-XX); Stefane Silva dos Santos (XXX.369.367-XX); Tamires Pereira de Almeida (XXX.046.196-XX); Tania Cristina Vieira da Costa Correa (XXX.709.312-XX); Tarcio Felipe da Silva Santos (XXX.038.837-XX); Tatiana Ferreira Baltar (XXX.989.857-XX); Tatiana Fiche Salles Teixeira (XXX.790.366-XX); Tatiana Martins da Silva Barbosa (XXX.555.884-XX); Tatiane Paiva Rodrigues (XXX.777.627-XX); Tcharles Eduardo Vicente Souza (XXX.735.236-XX); Thaiene Alves Moraes da Silva (XXX.152.277-XX); Thaina Justino de Souza (XXX.349.707-XX); Thais Cristina Lima Vieira (XXX.063.217-XX); Thais Sousa Rodrigues Guedes (XXX.569.196-XX); Thais dos Santos (XXX.696.587-XX); Thalia Nuritza de Moura (XXX.166.344-XX); Thallysson Luis Reis Lima (XXX.128.395-XX); Thamyres Moreira Leal (XXX.972.117-XX); Thassiany Matos Carpanez (XXX.661.997-XX); Thaynara Ferreira Soares (XXX.675.201-XX); Thays Regina da Cunha (XXX.425.347-XX); Thiago Almeida Silverio Marques (XXX.699.126-XX); Thiago Cardoso Pinheiro Dias Pais (XXX.983.681-XX); Thiago Carvalho de Paiva Fonseca (XXX.563.427-XX); Thiago Henrique Fernandes Valle (XXX.242.676-XX); Thiago Mathias Ramos Pinto (XXX.906.967-XX); Thiago Nascimento Rodrigues (XXX.154.927-XX); Thiago Pereira Barbosa Chaves (XXX.335.027-XX); Thiago Rodrigues de Souza (XXX.327.597-XX); Thiago de Lemos de Oliveira (XXX.831.150-XX); Thiago de Matos Mangini (XXX.618.797-XX); Thieres Caldeira Luduvico (XXX.504.037-XX); Thomas Angelos Amaro (XXX.577.948-XX); Tiago Correa Guedes (XXX.260.021-XX); Tiago Luiz Neri Raimundo (XXX.908.727-XX); Ursula Magnin Camanzze (XXX.682.927-XX); Vanderson dos Santos Bezerra (XXX.626.135-XX); Vanessa Bellatrix Gomes de Almeida Correia (XXX.529.847-XX); Vanessa Drummond Braga Manhaes da Costa (XXX.337.387-XX); Vanessa Helena Trindade dos Santos (XXX.208.386-XX); Vanessa Machado Nascimento (XXX.371.340-XX); Vanessa Ribeiro da Silva Valentim (XXX.550.847-XX); Vanessa Terra Soares (XXX.864.407-XX); Vanessa de Oliveira Roussenq (XXX.845.199-XX); Vania Maria de Oliveira (XXX.519.527-XX); Vicente Geraldo de Oliveira Junior (XXX.210.661-XX); Victor Brabo Martins do Nascimento (XXX.803.117-XX); Victor Cotrim Silicani (XXX.500.468-XX); Victor David da Conceicao Maciel (XXX.772.785-XX); Victor Dornellas da Silva (XXX.336.527-XX); Victor Francisco Ferreira (XXX.701.388-XX); Victor Gama de Matos (XXX.467.487-XX); Victor Henrique Fortini de Almeida (XXX.651.228-XX); Victor Hugo Elias de Rezende (XXX.378.911-XX); Victor Hugo Vieira de Oliveira (XXX.158.894-XX); Victor Luiz de Vechi Tafarelo (XXX.296.869-XX); Victor Monteiro Arnoni (XXX.725.798-XX); Victor Moreira Santos (XXX.123.188-XX); Victor Roesner (XXX.381.859-XX); Victor Souza Ramos (XXX.364.651-XX); Victor da Luz Monsores (XXX.103.967-XX); Victor da Silva Pereira (XXX.526.687-XX); Victor de Lima Alves (XXX.072.833-XX); Victoria de Lima Alves (XXX.580.657-XX); Vileno Santos da Silva (XXX.933.295-XX); Vinicius Altieri Keocheguerian (XXX.639.148-XX); Vinicius Martins da Costa (XXX.069.157-XX); Vinicius Moraes Moreira (XXX.145.357-XX); Vinicius Santos de Araujo (XXX.087.238-XX); Vinicius de Melo Santos (XXX.973.051-XX); Virginia Berger Tomasini (XXX.448.650-XX); Vitor Augusto Pereira Rebello Costa (XXX.450.059-XX); Vitor Eduardo Porto Lontra (XXX.845.687-XX); Vitor Gabriel Peixoto Pessoa (XXX.935.736-XX); Vitor Lacerda de Souza (XXX.039.731-XX); Vittoria Machado Agresta (XXX.623.746-XX); Wallace Moura Machado de Oliveira (XXX.800.858-XX); Wallisson Eduardo Lima Duarte (XXX.568.711-XX); Walmir Bispo da Silva Junior (XXX.603.754-XX); Walter Leonardo Alves Gusmao (XXX.279.286-XX); Walysson Luis Teles dos Santos (XXX.869.581-XX); Wanderson Ferreira da Paixao (XXX.736.501-XX); Wandre Nunes de Pinho Veloso (XXX.506.326-XX); Welida Kenia de Souza Rolim (XXX.915.914-XX); Wellington Belele (XXX.357.686-XX); Wellington Delatorre Borges (XXX.493.257-XX); Wenderson Patrick de Souza Costa (XXX.810.849-XX); Wesley Alexandre de Almeida Gomes (XXX.533.376-XX); William Carlos Giovanetti Gomes (XXX.378.148-XX); William Noronha Mattede (XXX.910.715-XX); Wilton da Silveira Filho (XXX.606.967-XX); Wires do Nascimento Moura (XXX.536.293-XX); Yan Lucas Azeredo de Oliveira (XXX.264.467-XX); Yuri Buenos Aires Santana (XXX.986.487-XX); Yuri Mendes Marcico (XXX.338.976-XX); Yuri Oliveira de Lucena (XXX.828.567-XX); Zarlas Maciel de Souza (XXX.103.347-XX); Zenilda Pedrosa Vieira (XXX.723.541-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.